Tribunal: STF
Processo: Rcl 62770
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Luís alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo n. 0006800-15.2013.5.16.0003, descumprido o decidido nos julgamentos da ADC 16, do RE 760.931 (Tema n. 246/RG) e da ADI 2.418. 



    Narra que o órgão reclamado considerou exigível título executivo fundado em orientação antagônica à firmada nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG), segundo a qual é ilícita a transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Ressalta que o julgamento da ADC 16 ocorreu antes da formação da coisa julgada na ação trabalhista originária.



    Alega que o título executivo em questão é inexigível, conforme previsão do art. 535, III, § 5º, CPC, o qual teve sua constitucionalidade declarada no julgamento da ADI 2.418.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Discute-se sobre eventual violação às orientações firmadas nos julgamentos da ADC 16 e da ADI 2.418.



    Na origem, o reclamante alegou, em embargos à execução, a inexigibilidade de título executivo. O órgão reclamado negou o pedido pelos seguintes fundamentos:



    O agravante afirma que se trata de título executivo inexigível, posto que fundado em interpretação do art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 tida como incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, interpretada pelo Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 760.931/DF, tratando-se de coisa julgada inconstitucional, nos termos do art. 535, III e §§ 5º, e 7º do CPC c/c ART. 917, I, CPC)



    Analisando os autos, verifica-se que o acórdão proferido nesses autos, que reconheceu a responsabilidade judiciária do ente público, transitou em julgado no dia[ML1] 09/06/2015 - ID. ba63dee - Pág. 5, portanto, depois do julgamento da ADC 16, ocorrido em 24/11/2010, e antes do julgamento do RE 760.931, ocorrido em 26/04/2017.



    Acerca da coisa julgada, leciona Cândido Rangel Dinamarco, nas suas Instituições de Direito Processual Civil, volume III, 6ª edição, 2009, pag. 302: "Ao estabelecer que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada', está a Constituição Federal (art. 5º, inc. XXXVI) manifestando a intenção de assegurar a imunidade dessas três situações consumadas, em nome de um valor de elevadíssimo grau nas democracias modernas, que é a segurança jurídica - imunidade não só à lei, como está escrito no texto constitucional, mas à lei e também a qualquer outro ato, estatal ou não, que pudesse vir a desestabilizá-las (Liebman)".



    Não obstante, a coisa julgada vem sendo relativizada quando a decisão baseia-se em interpretação de dispositivo legal contrária à Constituição, quando tal situação já tiver sido declarada pelo Excelso STF. É neste sentido o pedido formulado no presente agravo de petição, amparado no art. 535, III e parágrafos 5º e 7º do CPC, que dispõem:



    [...]



    Nos termos do artigo 525 do CPC acima transcrito, se a decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, a matéria poderá ser discutida em sede de Embargos à Execução, no entanto, se a decisão do STF for posterior, a matéria somente poderá ser discutida em sede de ação rescisória.



    Portanto, com relação à ADC 16, a matéria pode ser discutida em sede de Agravo de Petição, considerando que à época do trânsito em julgado do acórdão proferido nesses autos, tal julgado (ADC) já havia sido proferido, pelo que passo a analisar a questão.



    O agravante alega que o acórdão em execução baseia-se em interpretação do art. 71, § da Lei 8.666/93 considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, conforme julgamento da ADC 16.



    No julgamento da ADC nº 16, em 24/11/10, o STF ratificou a constitucionalidade do §1º, do art. 71, da Lei de Licitações, que veda a transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pelo contratado, decorrentes da execução dos contratos administrativos.



    Ademais, em decisão proferida nos autos do RE n° 760931, com repercussão geral reconhecida, o STF confirmou o entendimento adotado na ADC n° 16, fixando a tese de que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93"



    Para a Suprema Corte, a condenação subsidiária da Administração Pública, em casos de terceirização, requer a existência de prova inequívoca de sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n° 8.666/93. Logo, não é mais possível responsabilizar, de forma automática e irrestrita, o ente público contratante pelo simples inadimplemento trabalhista da empresa prestadora de serviços.



    Ato contínuo, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, nos moldes da Súmula n° 331, IV e V, do TST, requer não apenas a constatação da inadimplência da empresa contratada, mas a efetiva comprovação da conduta culposa do Poder Público no cumprimento das obrigações da Lei de Licitações, tanto no que tange ao procedimento de escolha da empresa contratada (culpa in eligendo), quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais pela prestadora de serviços (culpa in vigilando).



    Na hipótese, uma leitura do acórdão revela que concluiu pela culpa do ente público (in eligendo e in vigilando), seguindo a linha da interpretação conferida pelo STF ao art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, na ADC 16 (v. ementa do acórdão recorrido - ID 6e59c4e).



    Como se vê, o reconhecimento da responsabilidade do ente público não se baseou na mera transferência automática da obrigação ao ente público, pelo que não contraria a interpretação do art. 71, §1º da Lei 8.666/93 conferida na ADC 16.



    Logo, impõe-se reconhecer a exigibilidade do título executivo por que não configurada a coisa julgada inconstitucional. Em sendo assim, plenamente devido o prosseguimento da execução contra o ente público, de forma subsidiária.



    Ao apreciar a ADI 2.418, o Supremo reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    Na ocasião, ficou consignado que tais dispositivos “buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para ser considerado inexigível, é necessário que o título exequendo seja baseado em fundamento inconstitucional, bem como que o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da matéria tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado.



    Na hipótese, observo cumprido o requisito temporal, porquanto a ADC 16 foi julgada em 24.11.2010 e a decisão proferida pela Justiça Trabalhista. que condenou a municipalidade, transitou em julgado em data posterior.



    Passo, assim, à análise da conformidade da decisão exequenda com a posição desta Corte firmada na ADC 16.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa. 



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível, portanto, comprovar-se o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. A título de exemplo, menciono os seguintes precedentes desta Segunda Turma:



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 40.942-ED-AgR/MG, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR ENCARGOS TRABALHISTAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 7º DA LEI N. 8.666/1993 RECONHECIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO 



    (Rcl 40.384-AgR/DF, Redatora para o acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/11/2020)



    Para melhor elucidar a questão, transcrevo excerto do voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes na Rcl 40.942-ED-AgR:



    A jurisprudência de ambas as Turmas tem-se firmado no sentido de que a responsabilização do ente público exige a comprovação nos autos do comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível a demonstração do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, de modo que a simples alegação de ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar sua responsabilização. 



    Assim, parece-me que, ao atribuir à Administração Pública o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema (...).



    Em igual sentido foi o voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da Rcl 40.384-AgR:



    O exame dos elementos havidos nos autos revela a ausência de indicação de elemento concreto a caracterizar conduta culposa atribuível ao agravante, tendo a responsabilização subsidiária decorrido tão somente do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    [...]



    Impossível admitir a transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Não desconheço a pendência de julgamento definitivo do Tema n. 1.118, de minha relatoria, no âmbito do qual o Tribunal se debruçará, de forma específica, sobre a problemática do ônus da prova. O Colegiado deverá pronunciar-se, nas palavras adotadas pelo então Presidente, ministro Luiz Fux, acerca da “legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público”.



    Já me manifestei, em algumas oportunidades, no sentido da necessidade de suspensão de processos a envolverem a matéria.



    Ocorre que me convenci do entendimento de que a pendência do Tema n. 1.118 não impede a apreciação imediata de reclamações, bastando a ótica consolidada no âmbito da ADC 16 e do Tema n. 246.



    No caso, analisada a decisão exequenda, observo que não foi indicado específico comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Tampouco foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do ente público tão somente a partir da inadimplência da contratada. 



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para reconhecer a inexigibilidade do título judicial em relação à parte reclamante. 



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente